Tribunal: TJDFT
Processo: 0708370-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708370-26.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., SELECT CRED ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA APELADO: CARMELINA GOMES DE SOUZA APELADO: CARMELINA GOMES DE SOUZA APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., SELECT CRED ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA D E S P A C H O Observo a ocorrência de erro material no despacho de ID 52868808. No referido despacho, foi determinada a intimação de Select Cred Assistência Financeira Ltda para que se manifestasse acerca de preliminar de inovação recursal. No entanto, a referida preliminar de inovação recursal foi aventada nas contrarrazões de ID 52633998 e dirige-se à apelação interposta por Banco C6 Consignado S/A. Assim, deve ser o Banco C6 Consignado S/A intimado a se manifestar acerca de tal preliminar. Noutro pórtico, em relação à apelação interposta por Select Cred Assistência Financeira Ltda, o que se verifica nas contrarrazões de ID 52634003 é que a autora alega a impossibilidade de análise de apelação por negativa geral, o que induz ao não conhecimento do recurso. Na verdade, o argumento trazido pela autora em suas contrarrazões indica a ofensa à dialeticidade recursal, visto que a curadoria especial, representando o réu, ao interpor apelação por negativa geral não teria impugnado especificamente as razões do julgado e tal impediria o conhecimento desta parte do recurso. Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intimem-se: a) o apelante Banco C6 Consignado S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de inovação recursal trazida nas contrarrazões de ID 52633998; b) a apelante Select Cred Assistência Financeira Ltda para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da possibilidade de não conhecimento parcial de seu recurso, ante a possível violação à dialeticidade recursal. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora